Tribunal: STF
Processo: Rcl 82066
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Sergio Gallucci Monteiro dos Santos contra decisão proferida pela 7ª Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP.



    A defesa técnica afirma que a presente reclamação busca impugnar decisão que:



    a) Rejeitou queixa-crime tempestiva, exigindo diligência probatória não prevista em lei (oitiva prévia da querelada), em afronta ao disposto no art. 41 do CPP e à jurisprudência do E. STF, que considera suficientes os elementos mínimos de autoria e materialidade para o recebimento da ação penal privada. 



    b) Declarou extinta a punibilidade da querelada por decadência, mesmo com o oferecimento tempestivo da queixa, contrariando entendimento consolidado deste E. STF de que o prazo decadencial cessa com a apresentação da queixa-crime, e não com seu recebimento pelo magistrado (doc. 1, p. 10).



    Alega que o entendimento do juízo a quo acerca da necessidade de oitiva da querelada para recebimento da queixa-crime não encontra abrigo no ordenamento jurídico, por ferir frontalmente direito de ação, além de contrariar entendimento do STF (RHC 141.712/RJ, da relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 6/12/2019).



    Segundo assevera, o reclamante apresentou a exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, assim como a qualificação da acusada, realizou a classificação dos crimes cometidos e apresentou o rol de testemunhas, requerendo, inclusive, a oitiva da própria querelada.



    Aduz que a exigência de juntada da oitiva da querelada fere o princípio da legalidade, consagrado pelo art. 5º, II, da Constituição.



    Argumenta que ficou demonstrado nos autos de origem que o STF e o STJ têm entendimento de que o prazo de decadência é sustado com a apresentação da queixa-crime, mesmo sem o recebimento formal pelo magistrado (Pet 10.409/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 11/11/2022).



    Conclui, por fim, que:



    [...] restou violado o artigo 5º, caput e incisos II; XXXV; LIV, assim como os princípios do contraditório e ampla defesa, do devido processo legal e da amplitude de produção de provas, da irrenunciabilidade da jurisdição, do cerceamento de defesa, da legalidade e do direito à investigação criminal defensiva, uma vez que não há obrigação legal de que a prova pré-constitutiva seja originária de um inquérito policial, sendo certo que o relatório interno investigado da empresa confirma e corrobora a pré-constituição da prova, a qual leva a justa causa para a ação penal, sendo evidente que o dolo específico seria comprovado no momento oportuno da instrução processual criminal (doc. 1, p. 16).



    Ao final, requer:



    a) O recebimento e o regular processamento da presente Reclamação Constitucional, com fundamento no artigo 102, inciso I, alínea “l”, da Constituição Federal, e nos artigos 988 e seguintes do Código de Processo Civil; 



    b) A concessão da medida liminar, nos termos já expostos, para suspender os efeitos do acórdão proferido pela 7ª Turma Recursal do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do TJSP, que rejeitou a queixa-crime e declarou extinta a punibilidade da querelada, até o julgamento definitivo da presente reclamação; 



    c) Ao final, seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, reconhecendo-se a violação à autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal, para que seja cassado o v. acórdão impugnado e, por consequência, determinada a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da ação penal privada, com o recebimento da queixa-crime oferecida tempestivamente, nos moldes do art. 41 do Código de Processo Penal;



    d) A intimação do Ministério Público para vista do processo, nos termos do art. 991 do Código de Processo Civil; 



    e) A intimação do Reclamado para prestar informações no prazo legal; 



    f) A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, por ser o Reclamante pessoa hipossuficiente (doc. 1, pp. 17-18).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil, caberá reclamação pela parte interessada ou pelo Ministério Público para:



    [...]



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    Nesse contexto, a reclamação não merece seguimento.



    Isso porque os paradigmas invocados na petição inicial não atendem aos requisitos necessários ao conhecimento desta reclamação constitucional, quais sejam, ter efeito vinculante e eficácia erga omnes.



    No caso sob análise, o reclamante alega o descumprimento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus — RHC 141.712/RJ, da relatoria do Ministro Marco Aurélio, e da Petição 10.409/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cujas decisões produziram efeitos apenas entre os sujeitos envolvidos nos respectivos processos, dos quais não fizeram parte o reclamante. 



    Efetivamente, a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação nas hipóteses em que os julgados apontados como paradigma não se revistam de eficácia vinculante, exceto quando se tratar de decisão proferida em processo de índole subjetiva no qual a própria parte reclamante haja intervindo como sujeito processual.



    De acordo com esse entendimento, destaco:



    Agravo Interno. Reclamação Constitucional. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Irregularidade formal. Aplicação do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Alegação de violação da SL 918. Sociedade de economia mista prestadora de serviço público. Submissão ao regime de precatório. Processo de índole subjetiva. Ausência de efeito vinculante. Provimento jurisdicional que se pretende cassar não está abarcado na referência paradigmática. Não cabimento. Agravo interno não conhecido. 



    1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa. 



    2. A aferição da presença dos pressupostos que autorizam o manejo da reclamação deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional. Precedentes. 



    3. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao não cabimento da reclamação quando invocado como paradigma de controle decisório julgado destituído de efeito vinculante, tendo em vista que este vincula apenas as partes do processo e as relações jurídicas nele estabelecidas. Precedentes. 



    4. Ausente na SL 918 – apontada como paradigma – determinação para suspensão da execução pelo regime de direito privado em relação ao processo objeto da presente reclamação. O julgamento da SL 918 – por se tratar de processo de índole subjetiva, cuja decisão nele proferida não tem efeito vinculante, nem produz eficácia erga omnes –, circunscreveu-se ao exame dos processos nela especificados, não abrangendo qualquer outro processo que não corresponda àquelas relações jurídicas singulares, ainda que a matéria de fundo discutida seja coincidente ou semelhante. 



    5. Agravo interno não conhecido com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão (Rcl 56.883 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28/3/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 61.353 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PARADIGMA SEM EFEITO VINCULANTE. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Revela-se incabível o manejo de reclamação com base em paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo em que o reclamante nem sequer foi parte.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 45.456 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14/6/2021).



    Anoto, ademais, que a reclamação constitucional também não é o instrumento adequado para avaliar a alegada contrariedade a dispositivos legais ou constitucionais. Com esse entendimento, registro:



    Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Alegação de afronta ao direito objetivo. Inadmissibilidade. 



    1. A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 6.563 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4/5/2018).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMAS 385 E 437 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. CONCESSÃO DE SERVIÇOS. EMPRESA PRIVADA. ATIVIDADES EXERCIDAS COM INTUITO DE LUCRO. COBRANÇA DE IPTU. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – CASO EM EXAME 



    1. Decisão que inadmite recurso extraordinário mediante a aplicação dos Temas 385 e 437 da sistemática da repercussão geral. 



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Verificar a ocorrência, ou não, de teratologia na decisão reclamada. 



    III – RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A hipótese de reforma da decisão que inadmite recurso extraordinário mediante a aplicação de tema de repercussão geral, nos termos da jurisprudência desta Corte, se revela possível pela via reclamatória diante da constatação de teratologia ou peculiaridade maior que torne incorreta a aplicação do tema invocado na origem. 



    4. Ao contrário do alegado, o ato impugnado está em harmonia com as teses de julgamento dos Temas 385 e 437 da sistemática da repercussão geral, uma vez que, no julgado reclamado, ficou estabelecido que a empresa reclamante constitui-se em pessoa jurídica de direito privado que atua livremente no desenvolvimento de atividade econômica, com intuito lucrativo. 



    5. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para a apreciação de ofensa a dispositivo legal ou constitucional, ou mesmo a princípio constitucional, supostamente perpetrada pela decisão reclamada, uma vez que a reclamação somente se revela cabível nas hipóteses dos arts. 102, I, l, e 103-A da Constituição Federal, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo de recurso. 



    IV – DISPOSITIVO 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 71.552 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 22/11/2024 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO INDICAÇÃO DE PARADIGMA VIOLADO OU DE DECISÃO SUBJETIVA DIRETAMENTE RELACIONADA AO RECLAMANTE. ALEGADA VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. 2. A aplicação do instituto da reclamação constitucional restringe-se aos estritos limites da norma de regência (arts. 102, inc. I, al. “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição da República e art. 988 do CPC). 3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 69.846 AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, DJe 16/9/2024).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator